Tribunal: TJMT
Processo: 0005911-48.2012.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005911-48.2012.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO RENATO COELHO - CPF: 177.552.631-34 (AGRAVADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), TANIA MARA MATTOS COELHO - CPF: 272.107.661-20 (AGRAVADO), JOSE ALMIR DE MELLO - CPF: 571.302.131-91 (AGRAVANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 0005911-48.2012.8.11.0015

AGRAVANTE:

JOSE ALMIR DE MELLO

AGRAVADO:

PAULO RENATO COELHO, TANIA MARA MATTOS COELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
JOSE ALMIR DE MELLO
contra a decisão de Id. 164067653, que indeferiu o pleito de justiça gratuita formulado pelo ora Agravante.

Em suas razões, aduz, em síntese, que “
está endividado e não está em condições de arcar com custas de processos, recursos e outras despesas que não seja o seu sustento e de sua família
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja deferida a justiça gratuita ou, subsidiariamente, concedida dilação do prazo para pagamento da guia, visto que os causídicos não estão conseguindo contato com o Recorrente.

Contrarrazões – Id. 167697190.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 09 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023